Tribunal: STJ
Processo: 0900945-55.2024.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915231 - MS (2025
/0135688-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VINICIO GONCALVES SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LETICIA DIAS ARAUJO COSTA - MG211592
FRANCIANE DE FATIMA ABREU REZENDE - MG207540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
requerendo a submissão do recurso ao Colegiado.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de 05 (cinco) dias contínuos é intempestivo.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de 05 (cinco)
dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
RISTJ e art. 798 do CPP.
5. A petição de agravo regimental foi protocolizada após o término do
prazo legal, configurando a sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
1. O agravo regimental interposto fora do prazo
Tese de julgamento:

de 05 (cinco) dias contínuos é intempestivo e não deve ser conhecido.
Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
798; RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.600
Jurisprudência relevante citada:
/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/05/2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/06/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49717475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: de5150ab-eec7-4957-833c-77293b18b666

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: de5150ab-eec7-4957-833c-77293b18b666

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915231 - MS (2025
/0135688-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VINICIO GONCALVES SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LETICIA DIAS ARAUJO COSTA - MG211592
FRANCIANE DE FATIMA ABREU REZENDE - MG207540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que impugnou especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
requerendo a submissão do recurso ao Colegiado.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de 05 (cinco) dias contínuos é intempestivo.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de 05 (cinco)
dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
RISTJ e art. 798 do CPP.
5. A petição de agravo regimental foi protocolizada após o término do
prazo legal, configurando a sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49717555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: 1a8374e5-af05-4e4e-8b28-bbd70a8784f5

1. O agravo regimental interposto fora do prazo
Tese de julgamento:

de 05 (cinco) dias contínuos é intempestivo e não deve ser conhecido.
Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
798; RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.600
Jurisprudência relevante citada:
/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/05/2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/06/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIO GONÇALVES
SANTOS contra a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante sustenta que refutou especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Ao final, pede que

seja dado regular processamento e julgamento do Recurso Especial,
dando-se provimento aos pleitos, ou, caso Vossas Excelências
entendam que o presente agravo já está suficientemente instruído,
determinar, desde logo, sua inclusão em pauta para julgamento,
deferindo-se os pleitos aqui expostos.

É o relatório.
VOTO
Não estão presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo
regimental.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, do art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 798 do Código de
Processo Penal, é de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a interposição de
agravo regimental.
A propósito:

IREITO
PROCESSUAL
PENAL.
D
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial,
decotando o aumento pela quantidade e natureza da droga
apreendida e reduzindo a sanção final para 7 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 766 dias-multa.
Documento eletrônico VDA49717555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: 1a8374e5-af05-4e4e-8b28-bbd70a8784f5

2. A parte agravante alega ilegalidade na decisão monocrática e
sustenta serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59
do CP, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão ao
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de 5 dias corridos é tempestivo, conforme os
arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal de 5
dias corridos, tornando-o intempestivo.
5. A decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico Nacional em
, com publicação da intimação em
04/02/2025
, iniciando o prazo em
e findando em
05/02/2025
06/02/2025
, enquanto o agravo foi interposto apenas em
10/02/2025
12/02/2025
.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de
5 dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
798, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.735.465/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJE de
.
26/11/2024
3/12/2024
(AgRg no AREsp n.
2.745.098/MS,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
13/05/2025
20/05/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A certidão informa que o prazo para interposição do agravo
regimental teve início em
e término em
, mas a
10/3/2025
14/3/2025
petição recursal foi protocolada apenas em
.
19/3/2025
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias contínuos é intempestivo.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco
dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258
do RISTJ e art. 798 do CPP.
5. A petição de agravo regimental foi protocolada após o término do
prazo legal, configurando a sua intempestividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias contínuos é intempestivo e não deve ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art.
798; RISTJ, art. 258.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.592/GO, Rel. Min.
19/5/2022
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/6/2022 (AgRg no AREsp
Documento eletrônico VDA49717555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: 1a8374e5-af05-4e4e-8b28-bbd70a8784f5

n. 2.713.896/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
30/04/2025
07/05/2025

No caso dos autos, a decisão recorrida foi publicada em 19/05/2025,
(segunda-feira - fl. 514), iniciando-se o prazo recursal na data imediata e
encerrando-se no dia
(segunda-feira).
26/05/2025
O agravo regimental, contudo, foi interposto apenas na data de 27/05
/2025 (terça-feira - fl. 529), portanto, de forma intempestiva.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: 1a8374e5-af05-4e4e-8b28-bbd70a8784f5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0135688-8
AREsp 2.915.231 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09009455520248120019 0900945552024812001950000
0900945552024812001950001 14099431220248120000 9009455520248120019
900945552024812001950000 900945552024812001950001
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIO GONCALVES SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LETICIA DIAS ARAUJO COSTA - MG211592
FRANCIANE DE FATIMA ABREU REZENDE - MG207540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIO GONCALVES SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LETICIA DIAS ARAUJO COSTA - MG211592
FRANCIANE DE FATIMA ABREU REZENDE - MG207540
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515881<41740122@
2025/0135688-8 - AREsp 2915231 Petição : 2025/0047643-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:18:14
Código de Controle do Documento: 41A506C8-D9A4-49DE-B835-049EC4FDE099